Tribunal: TJMT
Processo: 1028672-09.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028672-09.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE BATISTA DA NOBREGA - CPF: 067.199.024-15 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a ausência de contrato válido para legitimar descontos em conta corrente do consumidor, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos sobre (i) existência de contrato; (ii) modulação de efeitos do julgamento do STJ no EAREsp nº 676.608/RS; e (iii) prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir:

3. Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade, pois a decisão colegiada analisou expressamente a inexistência de vínculo contratual e a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A modulação do STJ é plenamente aplicável ao caso, pois o conhecimento dos descontos indevidos ocorreu após 30/03/2021, subsumindo-se a hipótese à jurisprudência vinculante.

5. O simples inconformismo da parte com o resultado não configura vício sanável por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.
6. O prequestionamento não exige a menção literal aos dispositivos invocados, bastando a fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não cabe embargos de declaração quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo incabível utilizá-los como meio de rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AREsp 2.876.214/MG;
STJ, AgRg no AREsp 696.269/SP:
STJ, REsp 254.413; STJ, REsp 1.541.802/SC; TJ/MT, ED 100905/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., contra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator
(Num. 305475397 – pág. 01
).

A instituição financeira embargante alega omissão no acórdão, visto que ignorou a inequívoca disponibilização do empréstimo contratado em conta corrente do embargado. Aduz que o
decisum
desconsiderou a
modulação de efeitos firmada no julgamento
do STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar omissão apontada, proceder à modificação do
decisum
e promover prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 309650364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira embargante deseja a manifestação sobre alegada omissão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que não existe omissão a ser suprida, pois a questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 298605368):

Ao caso em tela, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo contratual que legitimasse os descontos realizados na conta do autor. A ausência de contrato ou qualquer prova idônea nesse sentido caracteriza falha grave na prestação do serviço, tornando ilegítima a cobrança e atraindo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo engano justificável, o que não se verificou.

A alegação, portanto, de que o acórdão afrontou dispositivo, ou deu interpretação diversa de decisões outras não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do art. 1.022, do CPC.

Ademais, apenas por amor ao debate, a
modulação firmada no julgamento
do STJ, no EAREsp nº 676.608/RS,
foi específica quanto à sua aplicação: restringiu seus efeitos a contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos, e apenas às cobranças indevidas ocorridas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão.

Ao caso
sub judice
, o conhecimento dos descontos indevidos foi posterior à referida data, o que torna plenamente aplicável, conforme o princípio da
actio nata
, que possibilita pleitear a reparação quando constatada a lesão e suas consequências (STJ AgRg no AREsp 696.269/SP), a tese firmada pela Corte Especial do STJ, sem necessidade de explicitação da modulação, por já estar o acórdão subsumido à hipótese normativa vigente.

Portanto, ainda que se reconheça que o valor foi transferido à conta do autor, isso não afasta a irregularidade da cobrança, tampouco torna justificável o desconto realizado com base em contrato cuja assinatura foi pericialmente atestada como falsa.

O próprio c. STJ, em precedentes posteriores à modulação, reafirma o cabimento da devolução em dobro quando não demonstrado erro justificável e a cobrança indevida resultar de violação à boa-fé objetiva, como na espécie (STJ AREsp 2876214/MG).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025